Tribunal: TJMT
Processo: 1004422-69.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004422-69.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE PAULA PARAGUASSU - CPF: 693.447.441-49 (EMBARGANTE), HILLDEGARD AGUIAR DA SILVA - CPF: 275.381.798-79 (ADVOGADO), IRAGUAITO PAULO PARAGUASSU - CPF: 396.100.201-00 (EMBARGANTE), ALOISIO SILVA LEMOS - CPF: 050.422.668-10 (EMBARGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), ALANA PRISCILA SOUSA FRANCO - CPF: 039.536.541-44 (ADVOGADO), IRAGUAITO PAULO PARAGUASSU - CPF: 396.100.201-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DE PAULA PARAGUASSU - CPF: 693.447.441-49 (EMBARGADO), HILLDEGARD AGUIAR DA SILVA - CPF: 275.381.798-79 (ADVOGADO), ALOISIO SILVA LEMOS - CPF: 050.422.668-10 (EMBARGANTE), ALANA PRISCILA SOUSA FRANCO - CPF: 039.536.541-44 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO E FICTO. ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIGNIDADE DA JUSTIÇA E RAZOABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que manteve a procedência de ação reivindicatória, reconhecendo a propriedade da autora e a má-fé possessória do réu. O embargante sustenta a existência de omissões quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e obscuridade no tocante aos efeitos práticos da perda das acessões edificadas no terreno.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incidiu em omissão ou obscuridade ao não citar numericamente dispositivos para prequestionamento e ao remeter pormenores executivos ao juízo de origem; (
ii
) verificar se a via integrativa é adequada para a reforma de julgamento fundamentado no acervo probatório de má-fé e clandestinidade.

III. Razões de decidir

3. O recurso integrativo é restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir conclusões jurídicas ou o enquadramento fático de má-fé possessória devidamente motivado no julgado.

4. O magistrado não está compelido a realizar o cotejo numérico de cada preceito legal invocado, bastando o enfrentamento analítico da matéria, o que caracteriza o prequestionamento implícito. Ademais, o prequestionamento ficto, consolidado no artigo 1.025 do CPC, assegura o acesso às instâncias superiores independentemente de
rejulgar-se
a causa.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via idônea para a rediscussão de questões fáticas ou jurídicas já decididas, sendo inviável sua utilização com nítido intuito infringente. 2. A ausência de citação numérica de dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi efetivamente debatida, operando-se o prequestionamento implícito e ficto, nos termos do artigo 1.025 do CPC."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALOISIO SILVA LEMOS em face do v. acórdão unânime que, negando provimento ao recurso de apelação do ora embargante e conferindo parcial provimento ao recurso adesivo da
embargada, reconheceu a procedência da pretensão reivindicatória, consolidando a perda das acessões erguidas de má-fé em proveito da proprietária do solo.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade, arguindo a necessidade de manifestação expressa sobre extenso rol de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento, notadamente os artigos 5º, XXII, XXIII, LIV e LV, da Constituição Federal; artigos 1.201, 1.220, 1.238 e 1.255 do Código Civil; e artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, incerteza quanto aos efeitos práticos da incorporação das construções e os procedimentos para eventual demolição.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição integral do recurso, apontando o nítido caráter protelatório da medida, requerendo a aplicação de multa pecuniária, dada a prioridade de tramitação por contar com 102 anos de idade.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

O exame da pretensão
via embargos de declaração
exige a verificação dos pressupostos contidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que limita o cabimento deste recurso à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Destaca-se
que os embargos de declaração não constituem via idônea para a rediscussão de questões fáticas ou jurídicas já decididas, tampouco servem
como instrumento de consulta para que o órgão julgador teça comentários adicionais sobre teses que não alteram a conclusão do julgado.

No caso vertente, observa-se que o embargante busca, sob a capa de sanar omissões, a reforma de um julgamento que lhe foi desfavorável, o que caracteriza nítido intuito infringente.

O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a controvérsia dominial, fundamentando a procedência do pleito reivindicatório na prova irrefutável da propriedade da autora e na injustiça da posse do réu.

Os fatos comprovados nos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência, os embargos administrativos da municipalidade e a fraude constatada pela concessionária de energia elétrica, foram valorados de maneira lógica e sequencial para concluir pela má-fé possessória do embargante.

Quanto à alegada omissão sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a se manifestar individualmente sobre cada artigo de lei mencionado pelas partes, bastando que decida a lide de forma integral e fundamentada.
Destaca-se que se encontra consolidado o entendimento acerca do
prequestionamento implícito, que se configura quando a matéria jurídica objeto do dispositivo legal foi efetivamente debatida e decidida pelo tribunal inferior, ainda que a norma não tenha sido citada numericamente.

Nesse
contexto
, verifica-se que o acórdão embargado tratou detidamente do direito de propriedade, da função social, do devido processo legal e das regras de perda de acessões por má-fé, o que supre a exigência de prequestionamento para acesso às instâncias extraordinárias.

É importante ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil positivou a figura do prequestionamento ficto, estabelecendo que os elementos suscitados pelo embargante
se consideram
incluídos no acórdão para fins de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os erros ou
omissões apontados
.

Assim, a insistência no pronunciamento numérico de cada preceito legal configura
rigor p
rocessual desprovido de efeito útil, beirando a postergação injustificada.

O embargante aponta, ainda, suposta obscuridade quanto ao regime de perda das benfeitorias em favor da proprietária.

Todavia,
o acórdão embargado aplicou
o artigo 1.255 do Código Civil, declarando que o possuidor de má-fé perde as construções em proveito do proprietário do solo.

Portanto,
conclui
-se
que a incorporação ao patrimônio da autora é o efeito jurídico direto da condenação, cabendo ao juízo de origem, em sede de cumprimento de sentença, deliberar sobre os pormenores executivos da imissão de posse.

Dúvidas sobre prazos de demolição facultativa ou procedimentos de limpeza do terreno não maculam a clareza do mérito decidido, tratando-se de questões operacionais que não exigem a intervenção em sede de
aclaratórios
.

A tentativa do embargante de protelar a entrega do imóvel a uma senhora de 102 anos de idade, sob o argumento de dúvidas executivas, atenta contra a dignidade da justiça e a razoabilidade.

Portanto, o
acórdão
está devidamente
fundamentado, inexistindo omissões ou obscuridades. O prequestionamento da matéria ocorreu de forma implícita, sendo desnecessária a citação numérica de artigos. As questões sobre o cumprimento de sentença devem ser deduzidas no juízo
a quo
.

A via
aclaratória
não se presta para a rediscussão do mérito já julgado à unanimidade.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por ALOISIO SILVA LEMOS, mantendo
inalterado
o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais ventilados, nos termos da fundamentação supra e do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Fica o embargante
ADVERTIDO
de que a oposição de novos
embargos de declaração
com intuito de rediscussão meritória ou procrastinação poderá ensejar a aplicação da multa pecuniária prevista no artigo 1.026, §2º, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026